Tribunal: TJMT
Processo: 1005239-06.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005239-06.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (RECORRIDO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRENTE), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1005239-06.2019.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

Recorrido(s):

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –PRELIMINAR DE CONEXÃO – REJEITADA. Tratando-se de débitos diversos, inexiste se falar em conexão e ou litispendência. Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA. Inócua essa preliminar, visto que, em 1o grau a gratuidade é regra geral nos Juizados Especiais, exceto em caso do artigo 55 da Lei dos Juizados, de onde quem recorre que tem que se preocupar com as custas e não o recorrido. Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA. A mera menção de pequeno trecho de outro assunto, por si só não contamina a sentença em sua validade plena, quando pela leitura, como um todo se observa ter a mesma julgado o tema tratado nos autos, Preliminar rejeitada. MERA COBRANÇA – DUPLICIDADE DA COBRANÇA – DECLARAÇÃO DE INDEVIDO DÉBITO SUFICIENTE – AUSENTE O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – AUSENCIA DO DIREITO DE SER RESSARCIDO EM DOBRO – AUSENTE O DANO MORAL PELA MERA COBRANÇA – AUSÊNCIA DA COBRANÇA VEXTÓRIA, HUMILHANTE OU INSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a ausência do pagamento em duplicidade, recebendo mera cobrança de valores já pagãos, retira o direito de ser ressarcido em duplicidade do artigo 42, § único do CDC, sendo suficiente a mera declaração de indevida cobrança. Em relação ao dano moral, ausente a cobrança vexatória, humilhante e / insistente refoge da possibilidade de se indenizar por danos morais em relação a aborrecimentos comuns ao homem médio, não sendo o suposto dano moral na modalidade in re ipsa, cabendo ao mesmo comprovar de forma deliberada onde ocorreu a suposta violação moral, que, inexistindo tais premissas, resta indevida tal conclusão.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a) DECLARAR
a inexistência de débito das faturas de janeiro a

abril de 2019;
b) CONDENAR
a reclamada à restituir em dobro os valores cobrados em duplicidade de R$ 316,13 (trezentos e dezesseis reais e treze centavos), juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da cobrança
; c) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Nas razões recursais, a Recorrente pugna pelas preliminares de litispendência e conexão, impugnando eventual gratuidade de justiça e ainda nulidade de sentença. Quanto ao mérito, sustenta a necessidade da reforma da sentença para julgar improcedente a ação sob argumento de inocorrência do alegado dano moral e também de qualquer conduta ilícita de sua parte.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de litispendência e conexão. Os débitos tratados na presente lide diferem daquele objeto da demanda apontada pela Recorrente (Feito no 1003834-32.2019.8.11.0006), o que afasta a incidência dos institutos ventilados. O débito da outra demanda se resume na cobrança de uma multa pela instalação supostamente irregular de um hidrômetro, não tendo nada a ver com a cobrança de valores em duplicidade de algumas faturas, do presente feito.

Óbvio que poderia o autor ter aviado apenas uma demanda para solucionar todos os seus problemas com a recorrente, porém, optou por fracionar a demanda, a não impor obrigatoriamente a conexão, neste caso em específico.

Sobre a impugnação da gratuidade de justiça, matéria trazida sem nenhuma necessidade a este recurso, traçando longas linhas sobre o tema, se esquecendo o recorrente que a esfera judicial presente é dos Juizados Especiais, de onde, em 1o grau, não importa se a pessoa é milionária ou pobre, todos tem acesso gratuito e irrestrito, desde que, dentro do valor máximo de alçada (não que este relator concorde com isso, porém, a legislação assim o prevê, cabendo apenas seguir obrigatoriamente a legislação existente), de onde, se conclui que todo o tempo em discorrer sobre tal tema se torna estéril, ainda mais quando somente quem perde e recorre quem paga as custas, em caso de não ser concedida a gratuidade de justiça, que não é o caso dos autos, visto que, quem perdeu e recorre é exatamente a autarquia, que é até isenta de custas em seus recursos. Desta feita, o tema trazido é totalmente estéril nesta esfera judicial.

Sobre a nulidade de sentença por trazer menção a temas que não fazem parte da matéria tratada, isto por si só não a invalida, sendo que mera menção de trecho que não se amolda ao caso em tela não retira a compreensão do todo, sendo que lendo a sentença inteira observa-se que tratou do tema colocado em juízo de forma mínima que seja, a ponto de lhe dar total e pleno suporte de validade.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A pretensão da Recorrente é no sentido de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, posto que, a cobrança dos débitos
sub judice
é legal, não cometendo qualquer ato ilícito.

Pois bem. Da análise dos autos, observo que realmente houve a cobrança de valores que já tinham sido pagos na fatura agrupada anteriormente, em relação ao ano de 2019, porém, dessa nova cobrança não se observa que houve qualquer pagamento, comprovando o pagamento apenas no primeiro momento.

Então, diante disso, inexistindo o pagamento, não há que se falar em devolver em dobro, nos moldes do artigo 42, § único do CDC, de onde, o mesmo apenas agracia com a devolução em dobro daquilo que foi efetivamente pago em duplicidade, de onde, não houve o pagamento em duplicidade e apenas a apresentação de nova cobrança, dos mesmos valores.

Então, em relação à determinação de devolução de valores em dobro, esta parte não merece prosperar.

Do dano moral, observa-se ainda que não houve a cobrança vexatória, insistente a ponto de lhe convolar a cobrança em si mesmo passível de se indenizar o autor por qualquer violação moral, sendo um aborrecimento comum ao homem médio, a ponto de não se convolar em qualquer violação à sua moral, sob pena de enfraquecer ainda mais o conceito já tão combalido da violação moral, de onde, atualmente, qualquer pequeno dissabor o consumidor já quer ser indenizado, sem maiores profundidades de prova de indicar onde sua honra teria sido ferida, igual ao caso em tela.

O mero aborrecimento, incomodo comum a todos, não pode ser guindado a tão valiosa posição indenizatória, sendo suficiente apenas a declaração de inexistência do débito apresentado ao mesmo em duplicidade.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas:

a)

Para excluir da sentença a devolução em dobro de valores, sendo suficiente a mera declaração de inexistência dos débitos;

b)

Excluir da sentença a condenação pela indenização em danos morais, ante sua inexistência;

No mais, mantida a sentença em seus demais termos, em especial no que toca ao reconhecimento da indevida e inexistência dos débitos discutidos nos autos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021